Tribunal: TJPA
Processo: 0801656-06.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801656-06.2023.8.14.0060

APELANTE: ANTONIO VALDENIR DO NASCIMENTO DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alegou não ter contratado cartão consignado com reserva de margem consignável (RMC), contestando os descontos mensais no valor de R$ 121,20 em seu benefício previdenciário.

A sentença de primeiro grau reconheceu a higidez da contratação, validando os descontos realizados e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com base na regularidade da assinatura eletrônica com uso de biometria facial.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em saber:
(i) se houve contratação válida de cartão de crédito consignado com reserva de margem;
(ii) se os descontos efetuados são indevidos;
(iii) se há dever de indenizar por danos morais; e
(iv) se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

A contratação eletrônica, validada por biometria facial (selfie), contendo geolocalização, IP, logs de acesso e imagem coincidente com o documento pessoal, configura meio idôneo de autenticação, nos termos da MP nº 2.200-2/2001 e do art. 411, II, do CPC.

A parte autora não impugnou a autenticidade da selfie registrada no momento da contratação nem apresentou provas que infirmassem a veracidade do vínculo jurídico, incidindo sobre ela o ônus da prova, conforme art. 373, I, do CPC.

Ausente comprovação de vício de consentimento, abuso ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral nem em repetição do indébito, sendo legítimos os descontos realizados pela instituição financeira.

Precedentes do STJ e de diversos Tribunais de Justiça reconhecem a validade da contratação digital com biometria facial como forma legítima de manifestação de vontade.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial (selfie), com rastros digitais válidos e não impugnados, presume-se autêntica e suficiente para demonstrar a manifestação de vontade. 2. Inexistente vício na contratação, são legítimos os descontos realizados no benefício previdenciário do contratante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I e II, 411, II, e 85, § 2º; MP nº 2.200-2/2001, arts. 1º e 10.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, RI 1002475-83.2021.8.26.0483, Rel. Maria Fernanda Tamaoki, j. 14.02.2022;

TJSC, RC 5031942-70.2021.8.24.0038, Rel. Marcelo P. Meirelles, j. 06.04.2022;

TJMG, AC 1000022-035015-0, Rel. Marcelo P. da Silva, j. 29.04.2022;

TJPR, RI 0000778-75.2021.8.16.0110, Rel. Irineu Stein Junior, j. 08.07.2022;

TJRO, AC 7013316-25.2021.822.0005, Rel. Kiyochi Mori, j. 03.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801656-06.2023.8.14.0060

APELANTE: ANTONIO VALDENIR DO NASCIMENTO DIAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ANTONIO VALDENIR DO NASCIMENTO DIAS
nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
que julgou improcedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem a parte autora alega que foi surpreendida com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a Reserva de Margem Consignável.

Sustenta nunca tendo utilizado referido cartão de crédito, sendo o valor da parcela de R$ 121,20 (cento e vinte e um reais e vinte centavos), sem previsão de término.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação no ID 30548004 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 30548073:

Ante o exposto,
JULGO

IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a
parte autora
, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Conforme determinado em audiência,
intime-se o requerido, na pessoa de seu advogado, para realizar o pagamento da multa aplicada por ato atentatório à dignidade da justiça, na proporção de 2% do valor da causa, sob pena de inscrição da dívida ativa.

Após o trânsito em julgado, não havendo qualquer requerimento ou interposição de recurso, arquive-se os autos.

P.R.I.C.

Tomé Açú/PA,
data da assinatura digital
.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023).

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 30548074) sustentando: i) a ausência de contratação de empréstimo; ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro; iii) a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 30548077. Alegando a regularidade da contratação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte apelante, é importante frisar que a relação posta em litígio configura uma relação de consumo entre fornecedor de serviços (instituição bancária), conforme art. 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e o usuário desse serviço, consumidor nos termos do art. 2º, do CDC.

O cerne da demanda cinge-se à constatação da regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada de forma eletrônica.

O contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância
com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado.

A assinatura eletrônica é uma forma de autenticação que permite verificar a identidade das pessoas signatárias do documento, geralmente com o uso de tecnologias de criptografia.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

A norma dispõe que os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, enquanto as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil podem ser considerados válidos, quando assim admitido pelas partes ou aceito pela pessoa a quem o documento for oposto.

É o que se depreende dos artigos 1º e 10 da MP nº 2.200-2/2001, in verbis :

“Art. 1º Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir , das a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

(...)

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. signatários

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos , na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de quem for oposto o documento outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”

É inquestionável os avanços tecnológicos no que tange à desmaterialização das cártulas do títulos de créditos/contratos a permitir sua emissão/utilização em meio eletrônico, entretanto, devem respeitar parâmetros/requisitos mínimos capazes de garantir uma identificação virtual precisa e individual da pessoa signatária e, consequentemente, da validade e autenticidade de tal assinatura.

É dizer que, por meio dessa identificação digital, a assinatura é considerada pessoal e íntegra, tendo efeito jurídico equiparado às realizadas em meio físico.

Da detida análise do caderno processual, reputo que a narrativa autoral carece de verossimilhança frente às demais provas, em especial porque a demandada/apelada logrou comprovar que a autora contraiu empréstimo consignado por meio de tecnologia de biometria facial (
selfie)
(id. 30548010), havendo também no referido documento data/hora da contratação, IP, localização, logs das tratativas, o que geraria a presunção de veracidade do referido pacto.

Ademais, a parte autora/recorrente não contesta ser sua a foto/
selfie
ali lançada.

Forçoso reconhecer, portanto, que a autora/recorrente estava ciente e concordou com as cláusulas e disposições do contrato estabelecido – em especial porque acessou a plataforma de serviços da instituição financeira recorrente, fato este que se mostrou incontroverso nos autos, pelo que restou comprovada a existência e higidez da relação jurídica obrigacional estabelecida entre as partes, regularmente validada mediante autenticação eletrônica ("
selfie
"), a justificar os descontos no benefício previdenciário efetuados.

Não destoa a jurisprudência pátria:

Recurso inominado. Banco C6 Consignados S/A. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo consumidor. Conjunto probatório que comprova a celebração do contrato por meio eletrônico. Confirmação por biometria facial - "selfie". Fotografia que coincide com o documento de identidade presente nos autos. Falta de verossimilhança das alegações autorais. Regularidade da contratação conforme precendentes deste TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.(TJ-SP - RI: 10024758320218260483 SP 1002475-83.2021.8.26.0483, Relator: MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGÊNIO BARREIROS TAMAOKI, Data de Julgamento: 14/02/2022, 2ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/02/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE INDICA A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO, INCLUSIVE ATRAVÉS DE BIOMETRIA FACIAL/SELFIE E ÁUDIO REFERENTE À ADESÃO. ÔNUS DA PROVA. OBSERVÂNCIA AO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5031942-70.2021.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Wed Apr 06 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50319427020218240038, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA - FOTO DO CONTRATANTE E DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE - USO DE SENHA PESSOAL -DESCONTOS REGULARES - DANO MORAL. O contrato eletronicamente assinado com uso de senha pessoal, corroborado com fotos do contratante e de seu documento de identidade no momento da contratação, é hábil a demonstrar a regularidade da operação realizada de forma on-line. Comprovada a relação jurídica entre as partes, não há que se falar em descontos indevidos, mas exercício regular de direito da instituição financeira. Diante da regularidade dos descontos, não há de se falar em restituição dos descontos ou indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 10000220353015001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 29/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE QUE PODE SER ATESTADA POR QUALQUER MEIO LEGAL DE CERTIFICAÇÃO, INCLUSIVE ELETRÔNICO. DICÇÃO DO ART. 411, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INSTRUMENTO QUE CONTEMPLA O REGISTRO DO ENDEREÇO DO IP, A GEOLOCALIZAÇÃO, NÚMERO DO TELEFONE CELULAR E CAPTURA DE SELFIE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Contrato eletrônico de empréstimo bancário. 2 - Embora a parte Autora negue a contratação do empréstimo, certo é que a assinatura de forma física não é requisito essencial à validade da declaração de vontade relacionada aos contratos, vez que no caso, a existência da relação jurídica pôde ser evidenciada por outros meios de prova, por se tratar de contrato eletrônico.Art. 411. Considera-se autêntico o documento quando:II - a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei; 3 – Precedente desta Turma Recursal: “No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação. 2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos ( CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação”. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0002179-10.2017.8.16.0156 - São João do Ivaí - Rel.: Alvaro Rodrigues Junior - J. 17.10.2018). 4 - No caso, restou evidente a contratação regular do empréstimo, posto que feita de forma digital, cujo contrato contém a assinatura digital da parte Autora, inclusive com uma “selfie” da autora, a geolocalização, o aceite da política de biometria facial e política de privacidade, fatos estes sequer impugnados pela parte Autora. 5 - Inexistem, portanto, provas autorais capazes de afastar a verossimilhança do “rastro digital” da transação celebrada e ilidir os documentos apresentados na contestação. Com efeito, a geolocalização da contratação, o fato de a fotografia ser uma “selfie” e o aceite aos termos do empréstimo – ressalte-se, documentos não impugnados expressamente pela autora – indicam que a operação foi espontânea, e não induzida pela ré. 6 – Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000778-75.2021.8.16.0110 - Mangueirinha - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 08.07.2022) (TJ-PR - RI: 00007787520218160110 Mangueirinha 0000778-75.2021.8.16.0110 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 08/07/2022, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com anulatória de débito e danos morais. Tutela de urgência indeferida. Empréstimo consignado. Vício de consentimento na contratação. Não comprovado. Contrato existente. Relação jurídica demonstrada. Litigância de má-fé. Ausência de dolo processual. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé. Existindo prova da contratação do empréstimo consignado por meio eletrônico, fica demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítimo o desconto mensal no benefício previdenciário da autora. A penalidade por litigância de má-fé depende da efetiva comprovação do dolo processual. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7013316-25.2021.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Kiyochi Mori, Data de julgamento: 03/11/2022 (TJ-RO - AC: 70133162520218220005, Relator: Des. Kiyochi Mori, Data de Julgamento: 03/11/2022)

Com efeito, verificada a regularidade da contratação realizada por meio eletrônico, deve ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pleitos autorais em relação à este contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Diante do não provimento do recurso da parte autora, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015
, mantendo-se a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já concedida.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025